Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o ente público ao fornecimento do medicamento Lenvatinibe a paciente diagnosticada com carcinoma papilar de tireoide, associado a comorbidades como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. O medicamento é registrado na ANVISA, mas não consta nas listas de dispensação do SUS. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), reiterado pela Súmula Vinculante no 61, e em Nota Técnica desfavorável emitida pelo NATJUS no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão judicial do medicamento Lenvatinibe, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS; e (ii) estabelecer se a parte agravante comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, especialmente diante da Nota Técnica desfavorável do NATJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, conforme fixado pelo STF no RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral) e reiterado pela Súmula Vinculante no 61.
4. O autor da ação deve comprovar a negativa administrativa de fornecimento, a inexistência de alternativa terapêutica incorporada, a eficácia do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, sua imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente, bem como demonstrar eventual ilegalidade ou omissão na não incorporação pela CONITEC.
5. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS, com referência direta ao caso, concluiu de forma fundamentada pela ausência de recomendação favorável à dispensação do Lenvatinibe, tendo em vista a ausência de evidência de aumento de sobrevida global e a baixa relação custo-efetividade reconhecida pela CONITEC.
6. O laudo médico apresentado, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de análise técnica especializada, e assim não é admitida concessão judicial com base exclusiva em relatório do médico assistente, conforme exige o item 3 do Tema 6.
7. A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a concessão excepcional do medicamento impede o acolhimento do pedido, sob pena de afronta à jurisprudência vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI; 927, III e § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 61; STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 6 da Repercussão Geral).

(jp)